Tribunal: CARF
Processo: 11891.000270/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000270/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.914 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
LUMEN CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 08/11/2004
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1
DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
MEDIDA
JUDICIAL
SUSPENSIVA.
DEPÓSITO
PARCIAL.
POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA No 5
DO CARF.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, em razão da concomitância, e, na parte conhecida (exclusão dos juros de mora),
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000270/2007-24
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11891.000270/2007-24

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre Auto de Infração com a
finalidade de evitar decadência lavrado em face da contribuinte acima, em relação ao COFINS e
PIS, decorrente da DI no. 04/1125099-4.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
A interessada promoveu a importação de 01 (um) SISTEMA DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, classificado sob o código NCM
9018.13.00 por intermédio da Declaração de Importação no 04/1125099-4, registrada
em 08/11/2004.
Por ocasião do despacho, a contribuinte depositou o valor relativo ao COFINS e não
efetuou o recolhimento relativo ao PIS com base em decisão liminar deferida em
22/10/2004 pela 14a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais, no processo judicial n°
2004.38.00.044630-3, nos termos "(...) defiro parcialmente a liminar para determinar
ao Delegado – da Receita Federal em Contagem abstenha-se de recolher a
contribuição para o PIS-PASEP-Importação relativamente ao equipamento de
ressonância magnética SIGNA INFINITY 1.5 T HISPEED PLUS, licença de importação
n° 04/1545849-5".
A citada liminar foi confirmada em sentença de 1° grau em 27/07/2005.
Foi efetuado o depósito judicial do valor não coberto pela liminar concedida, relativo à
Cofins-Importação, no montante de R$ 151.094,29.
Sendo assim, a fiscalização lavrou o presente auto de infração para a constituição dos
créditos tributários relativos aos valores suspensos de PIS-Importação e COFINS,
inclusive o valor depositado do Cofins-Importação, não coberto pela liminar, nos termos
da decisão judicial, totalizando R$ 259.797,86.
Cientificada do Auto de Infração em 24/07/2007 (fl. 79), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 17/8/2007, juntados às fls. 82 e seguintes, alegando em
síntese que o auto de infração é insubsistente pois os créditos estão com exigibilidade
suspensa por medida judicial liminar, confirmada em sede resolutória de mérito. Alega
ainda que seriam indevidos os juros de mora em face da referida liminar.
A Delegacia Regional de Julgamento que conheceu em parte da manifestação de
inconformidade, julgou parcialmente procedente o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão
assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
08/11/2004
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no
tocante à matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo no 7, de
22/0/2014.
DEPOSITO JUDICIAL. O depósito judicial suspende a exigibilidade do
crédito tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida de
constituí-lo pelo lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência,
sendo neste caso inaplicável a exigência dos juros de mora.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11891.000270/2007-24

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) inexigibilidade dos juros de mora por pendência de discussão judicial
sobre a obrigação principal;
b) inexigibilidade do juros de mora por força da decisão judicial nos termos
do Mandado de Segurança 2004.38.00.0444630-3;
c) não incidência de juros de mora por analogia dos termos do art. 63, da Lei
no. 9.430/96;
d) que o recolhimento a menor do COFINS-Importação, foi em decorrência
da exclusão do ICMS da base de cálculo, uma vez, que declarada
Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
A Contribuinte aduz em síntese, depositou valor inferior da Cofins-importação,
diante da inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo.
Ocorre que tal matéria foi levada a discussão no Mandado de Segurança
2004.38.00.0444630-3, conforme consta em sentença (fl. 28 e-processo).
Nesses termos, existe concomitância, sendo vedado apreciar tal matéria por este
colegiado, nesse sentido:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, não conheço dessa parte do Recurso Voluntário.
Ademais, conheço da matéria em razão do debates sobre incidência de juros.
É de ressaltar, que apresente demanda versa sobre a incidência de juros do auto de
infração para prevenir a decadência.
No entanto, o argumento da contribuinte que deixou de realizar o depósito por
determinação judicial, é certo que nos termos do decisão liminar de fl. 21 e seguintes do e-
processo.
Em que pese a decisão judicial autorizar o não recolhimento do PIS-Importação,
ao ser lavrado o auto de infração para prevenção de decadência deve constar o montante dos
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11891.000270/2007-24

juros em caso de não ocorrência dos juros valor integral, pois, se revogada a decisão liminar, a
inadimplência do recolhimento perderá sua eficácia, diante do não procedimento.
De outro vértice, em caso de procedência do pleito, não poderá a Administração
Tributária não poderá fazer qualquer exigência.
Ademais, em que pese a contribuinte requer aplicação por analogia do art. 63, da
Lei no. 9.430/96, não vejo como prosperar tal pleito, pois tal dispositivo trata-se de sanção, e os
juros não é uma sanção, mas corresponde a recomposição monetária do valor paga em atraso.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 151, IV e V do CTN, salvo
quando existir depósito no montante integral, cujo efeito legal de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário tem o condão de afastar a mora.
Ainda, encontra-se sumulado nesse CARF:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Nessa esteira, não assiste razão a contribuinte.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para CONHECER EM PARTE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, na parte conhecido NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital